Tribunal: STF
Processo: HC 114523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Direito Penal Militar. Estelionato praticado por militar contra militar do Exército, ambos da ativa. Delito praticado fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar e por motivos alheios às funções militares. 3. Crime militar descaracterizado. Competência da Justiça comum. 4. Ordem concedida.